Tribunal: STF
Processo: Rcl 3084
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-29
Data de publicação: 2009-04-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO
   NÃO-ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI
   1.662/SP E A DECISÕES PROFERIDAS EM RECLAMAÇÕES DAS QUAIS O
   RECLAMANTE NÃO PARTICIPOU. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO. JULGAMENTO
   DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I - Precatório originado de
   dívida não-alimentar.
II - Decisão do Tribunal de Justiça que
   deferiu ordem de seqüestro, fundamentada no art. 78, § 4º, do
   ADCT. Possibilidade.
III - Não se conhece de reclamação fundada
   em desrespeito a precedentes sem eficácia geral e vinculante, dos
   quais a reclamante e a interessada não foram parte.
IV -
   Ausência de afronta ao decidido na ADI 1.662/SP.
   Jurisprudência.
V - Reclamação conhecida em parte e, na parte
   conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado.